Tribunal: TJPA
Processo: 0003703-46.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003703-46.2020.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, ADAILSON DE SOUSA SILVA, CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, ADAILSON DE SOUSA SILVA e CLEUCIANO BARAÚNA NASCIMENTO contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, sendo Cleyson também condenado pelo art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A imputação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 restou absorvida pelo delito de organização criminosa.

2.

Os apelantes pleitearam, em comum, a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da pena-base. Especificamente:

a) Antônio Marcos Ferreira da Silva, Edson Randro Brito Lima e Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho requereram o direito de recorrer em liberdade, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a gratuidade da justiça e o afastamento da pena de multa;
b) Cleuciano Baraúna Nascimento requereu o direito de recorrer em liberdade e a absorção do crime de associação para o tráfico pelo delito de organização criminosa;
c) Adailson de Sousa Silva suscitou, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por atipicidade do crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Análise das preliminares: i) se houve ilicitude das provas obtidas por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; ii) se os apelantes Antônio Marcos, Edson, Cleyson e Cleuciano têm direito de recorrer em liberdade.
4. No mérito, examinam-se: iii) a suficiência das provas para a condenação; iv) a possibilidade de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); v) a incidência do tráfico privilegiado; vi) a absorção do crime de associação para o tráfico pelo de organização criminosa; vii) a revisão da dosimetria, inclusive quanto à pena-base; viii) a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça e de afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares rejeitadas: i) o ingresso policial no domicílio foi considerado lícito, diante da indicação do local pelo próprio acusado e da existência de fundadas razões; ii) os pedidos de recorrer em liberdade não foram conhecidos, por se tratar de matéria própria de habeas corpus.

6. Mérito: i) o conjunto probatório (depoimentos policiais, confissões extrajudiciais, laudos e mensagens extraídas dos celulares) confirma a participação dos apelantes no tráfico de drogas e na organização criminosa Comando Vermelho, não havendo insuficiência de provas; ii) a quantidade e variedade das drogas, aliadas aos apetrechos apreendidos, afastam a tese de uso pessoal; iii) o tráfico privilegiado não se aplica, pois restou comprovada a dedicação a atividades criminosas e o vínculo com facção organizada; iv) reconhecida a absorção do crime de associação para o tráfico pelo de organização criminosa, estendendo-se o benefício a todos os apelantes em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP; v) a pena de multa é obrigatória, não comportando afastamento; vi) a análise da hipossuficiência deve ser feita na fase de execução, admitida apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais; vii) revisão parcial da dosimetria, mantida a valoração negativa da culpabilidade no crime de tráfico e das circunstâncias no delito de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de Antônio Marcos Ferreira da Silva, Edson Randro Brito Lima e Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho parcialmente conhecidos e parcialmente providos.

8. Recurso de Adailson de Sousa Silva conhecido e parcialmente provido.

9. Recurso de Cleuciano Baraúna Nascimento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime, sendo idôneos os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório e ampla defesa, para embasar condenação quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova; a condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico de drogas quando as circunstâncias evidenciam a mercancia; o tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa; a pena de multa é cumulativa e obrigatória, não podendo ser afastada por alegação de hipossuficiência econômica; e o crime de associação para o tráfico deve ser absorvido pelo delito de organização criminosa quando praticado no mesmo contexto fático e temporal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 580, 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 196206/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00149743020198140028, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso interposto por Adailson de Souza Silva e conhecer parcialmente dos recursos de Antônio Marcos Ferreira da Silva, Edson Randro Brito Lima, Cleuciano Baraúna Nascimento e Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento, estendendo, de ofício, o reconhecimento da absorção do crime de associação para o tráfico pelo delito de organização criminosa aos demais apelantes em idêntica situação fático-jurídica.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, ADAILSON DE SOUSA SILVA e CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado.

A decisão condenou os acusados ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, ADAILSON DE SOUSA SILVA e CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO às penas de 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 3.000 (três mil) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, nos termos do art. 69 do Código Penal, em regime Fechado e o acusado CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO foi condenado às penas de 39 (trinta e nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 3.193 (três mil cento e noventa e três) dias-multa, em regime Fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, e Art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, c/c do art. 69 do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID 14753258-14753259) que,
após a instauração da "Operação Desmembramento", foi possível detectar que os denunciados
CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, ADAILSON DE SOUZA SILVA, VERANICE PEREIRA SILVA, TAFAREL CANDIDO ASSUNÇÃO, EDSON RANDRO BRITO LIMA, MOISES SILVA LIMA, FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA, CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO, ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA e ANDREI CARDOSO VASCONCELOS
, integram uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo os principais distribuidores e fomentadores do consumo de entorpecentes na cidade de Tailândia/PA.

Conforme apurado, os investigadores da Polícia Civil de Tailândia, após o registro do
BOP nº 00081/2020.100867-2
, em

26/06/2020
, iniciaram as investigações no âmbito da
"Operação Tarrafa"
,
com o objetivo de cumprir mandados de prisão e efetuar prisões em flagrante. No decorrer das diligências, a equipe conseguiu localizar o endereço de
Cleyson
, conhecido como um dos líderes do
Comando Vermelho
na cidade. A partir dessa descoberta, os investigadores intensificaram o monitoramento da movimentação no local.

No dia
29/06/2020
, policiais militares foram informados sobre o homicídio de
Deivan Trindade Pereira
, conhecido como
"Curaca"
, que foi executado em sua residência por um indivíduo, inicialmente, não identificado.

Diante desse fato, os policiais iniciaram diligências no município para localizar o possível autor do crime, uma vez que havia indícios de que a execução estivesse relacionada ao envolvimento da vítima com facções criminosas e ao tráfico de drogas.

Após a coleta de informações, constatou-se que o denunciado
Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho
, conhecido como
"MK"
,
seria o provável autor dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de

Deivan Trindade Pereira
, vulgo
"Curaca"
.

A Polícia Militar deslocou-se até a Avenida Acapu, nº 16, bairro Aeroporto, onde apurou que o imóvel pertence a Adriano Paiva Ribeiro. No local, foram encontrados os acusados Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, Adriano Paiva Ribeiro, bem como o denunciado Adailson de Souza Silva, conhecido como "Loirão", e Edenilson de Sousa Silva, vulgo "Chapola", identificado como irmão de um suposto traficante conhecido no município de Tailândia.

No momento da abordagem policial, Cleyson confessou ter executado "Curac" em razão dele "não abraçar a ideia da Facção Criminosa denominada C.V. (Comando Vermelho)”. Além disso, afirmou que veio de Belém para o município de Tailândia com o propósito de organizar a cidade, pois, "aqui estava a casa da mãe Joana" (textuais).

O denunciado declarou ainda que, por ser "Torre" do Comando Vermelho, possuía grande quantidade de drogas e outros ilícitos, os quais poderiam ser encontrados em uma residência localizada no bairro Central Park, na Quadra 09, Lote 11, em Tailândia/PA.

Ato contínuo, a guarnição da polícia militar se deslocou ao local indicado, ocasião em que foram recebidos pela denunciada Veranice Pereira Silva, enquanto Adriano e Adailson aguardaram na viatura.

Consta que a polícia militar adentrou a residência acompanhada de Cleyson, mediante autorização de Veranice. Em seguida, Cleyson indicou que as drogas estavam escondidas em um buraco em uma das áreas da casa. No local, foram encontrados os seguintes itens: 09 (nove) sacos plásticos transparentes contendo em cada um, quantia de substância esverdeada, semelhante a substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 630,6 g; 2) 105 (cento e cinco) petecas de cor branca e em forma de pó, semelhante a substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaíca" pesando aproximadamente 75,3g; 3) Diversas pedras, de cor semelhante a substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por "crack", pesando aproximadamente 200,8 g; 4) 16 (dezesseis) sacos pequenos pretos, contendo no interior pedras de substância pulverulenta, com características semelhantes a substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína", pesando 4,8g; 5) Sacos pretos, contendo em seu interior, pedra branca de substância pulverulenta com características semelhantes a substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína", pesando aproximadamente 216,7 g: 6) 19 (dezenove) munições de 09 (nove) mm de CBC; 7) 30 (trinta) munições de calibre .40 ; 8) 02 (duas) balanças de precisão; 9) a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais em espécie): 10) 09 (nove) aparelhos de telefones celulares das seguintes marcas: 01 (um) Motorola de cor preta, aparelho bloqueado, 01 (um) Samsung Duos (Tv Digital) de Imei 358320060864584 e IMEI 2 35832106864582, 01. (um) celular LG IMEI A: 353530-09011195-5 e IMEI B: 353530 09 011196-3, 01 (um) aparelho celular marca Samsung Imei 1: 356957089553847/01 e IMEI 2: 356958089553845/01, pertencente a VERANICE PEREIRA SILVA, 01 (um) celular Samsung Modelo: SM-G532mt Imei 1: 354743085054994 e Imei 2: 354744085054992, sem bateria; 01 (um) aparelho celular marca Samsung J2 Imei 1: 353690101451020/01 Imei 2: 353691101451028/01 pertencente a "Loirão", 01 (um) celular Samsung quebrado, 01 (um) celular Samsung cor preta, sem Imei aparente, 01 (um) celular Samsung Imei 351837118675438/01 e IMEI2: 351838118675436/01, pertencente a Cleyson Tome Bezerra.

Com a apreensão dos aparelhos celulares, a autoridade policial requereu a extração dos dados telefônicos para acessar o conteúdo do aplicativo WhatsApp, utilizado como meio de comunicação entre os denunciados, integrantes da associação criminosa comandada por Cleyson.

A análise das informações extraídas do aparelho celular de Cleyson Tomé Bezerra (marca Samsung Galaxy A10S, IMEI 351837118675438/01 e IMEI 2 351838118675436/01) demonstrou que ele era considerado "frente da cidade", posição no topo da hierarquia do Comando Vermelho, cuja ocupação exige que o indivíduo seja também Conselheiro Geral dos Interiores. Nessa condição, ele gerenciava a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que contava com a participação de Adailson de Souza Silva, Veranice Pereira Silva, Tafarel Cândido Assunção, Edson Randro Brito Lima, Moisés Silva Lima, Cleuciano Baraúna Nascimento, Antônio Marcos Ferreira da Silva e Andrei Cardoso Vasconcelos, conforme áudios transcritos às fls. 68/95, extraídos do aplicativo de mensagens WhatsApp. Os grupos vinculados à associação criminosa foram: "Frentes de Bairros C.V.", "C.V.R.L. Tailândia PA" e "Frentes de Tailândia", dos quais foram extraídos trechos relevantes para a qualificação dos denunciados

Conforme apurado, Cleyson Tomé Bezerra Silva, conhecido como "MK", é o chefe da associação criminosa, responsável por comandar os demais integrantes e exercer o controle sobre as atividades do grupo. Adailson de Souza Silva, por sua vez, atuava como "aviãozinho", intermediando a venda de drogas, estabelecendo a ligação entre o usuário e o "boqueiro" ou entre o fornecedor e o "boqueiro". Já Veranice Pereira Silva era responsável por armazenar os entorpecentes para o grupo criminoso.

Edson Randro, conhecido como "Sombra" ou "Índio", foi identificado como responsável pela venda de drogas, além de ser reconhecido como "disciplina do C.V." e "frente do bairro Aeroporto". Nas conversas extraídas dos dados telefônicos, ele se mostrava um participante ativo dos grupos "Frentes de Tailândia" e "Frentes de Bairros C.V.".

O denunciado Tafarel Cândido Assunção, conhecido como "Lafinha", era identificado como o "disciplina" do grupo, além de prestar apoio logístico à organização criminosa. Ele também disponibilizava veículo para que Cleyson se deslocasse até Belém a fim de buscar a droga que seria revendida no município de Tailândia/PA.

Moisés Silva Lima, conhecido como "Bigode", foi identificado nos autos como sendo o cobrador da venda da mercadoria, além de realizar o transporte de drogas no município. Ademais, conforme consta nas conversas entre Cleyson e Moacir, todos os valores arrecadados nas "bocas de fumo" de Tailândia eram depositados na conta do denunciado Moisés.

Francisco Junior Sousa da Silva, vulgo "Mossoró" é o responsável pela venda de "cocaína", conforme citado por Adailson em seu depoimento.

Antonio Marcos Ferreira da Silva, vulgo "deusinho", integrante dos grupos "Frentes de Tailândia", "C.V.R.L. Tailândia PA" e "Frentes de bairros "C.V." possui grande relevância na organização do tráfico de drogas em Tailândia/PA, bem como inspira respeito e temor entre os "irmãos", conforme trecho da conversa extraída do grupo "Frentes de bairros C.V."

Cleuciano Baraúna Nascimento, conhecido como "Negueba", foi identificado como "linha de frente" nos bairros Fátima e Piçarreira, no município de Tailândia, sendo um dos responsáveis pelo controle dessas localidades, conforme extraído do aparelho celular de Cleyson, em mensagens enviadas ao grupo "Frentes de Bairros C.V. Além disso, constatou-se que Moisés era responsável por entregar os entorpecentes a Cleuciano.

Andrei Cardoso Vasconcelos, integrante do grupo "C.V.R.L. Tailândia PA", atuava na venda de drogas e era reconhecido como "trabalhador" (boqueiro) da organização criminosa, conforme demonstrado em conversa extraída do aparelho de Cleyson.

Além disso, os depoimentos de Raquel Figueira Pinto, Lucas Tiago Lobato Vaz e Willian dos Santos Pereira (BOP nº 00081/2020.100290-0), presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em 23/07/2020, foram utilizados como prova emprestada e revelaram que os entorpecentes eram preparados em uma casa alugada por Cleyson, localizada no residencial Morumbi, bairro Aeroporto.

Em sede policial, o denunciado Adailson de Souza Silva relatou que, no dia 29/06/2020, por volta das 16h00, estava na casa de Adriano, onde também se encontrava Cleyson. Relatou que, enquanto preparavam um baseado, policiais chegaram ao local em busca do autor do homicídio de Deivan Trindade Pereira, vulgo "Curaca", além de buscarem localizar entorpecentes. Informou que, na residência de Adriano, foi apreendida uma “muca” de maconha. Declarou ainda que Cleyson confessou ter executado "Curaca" e levou os policiais até a casa de Veranice.

Ademais, ao ser indagado sobre a função de "Mossoró", o denunciado esclareceu que este é traficante, bem como "despacha pó" textuais. Verbalizou ainda que pessoa conhecida por "sombra", com as características de moreno escuro, porte médio, magro, costuma andar com CLEYSON. Esclareceu ainda que o responsável principal por entregar drogas e fazer cobrança é pessoa conhecida por "bigode", o qual reside nas casas das caixas, próximo a padaria Califórnia, que possui a característica de baixo, encorpado, com bigode, branco, bem como anda com roupa de firma em uma motocicleta na cor preta.

Com relação, Tafarel Cândido Assunção, conhecido como "Lafinha", informou que ele era o "disciplina" do grupo.

O denunciado Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, em sede policial, confessou ter executado Deivan Trindade Pereira, vulgo "Curaca", utilizando um revólver calibre .38. Relatou que "Lafinha" alugou uma motocicleta para que cometesse o crime. Após a execução, entregou a arma para "Sombra" guardar. Por volta das 16h, dirigiu-se à casa de Adriano, onde consumiu maconha.

Na casa de Adriano, também estava "loirão", sendo que por volta de 17h, a Polícia Militar chegou ao local e efetuou a sua prisão, bem como de Adriano e "loirão". Confessou que o pedaço de maconha encontrado na residência, lhe pertencia.

Depois disso, levou os policiais até a residência de Veranice e mostrou onde depositava as drogas. Informou ainda que, no dia anterior, deixou a droga na casa de "Morena" para que a mesma guardasse a mercadoria. Confessou que executou "Curaca" em razão dele estar "batendo de frente com o Comando Vermelho" (textuais).

Por fim, informou que sua função era a de "frente do C.V.", ou seja, responsável por administrar o tráfico de drogas. Quanto à droga encontrada na casa de "Morena", esclareceu que veio de Belém e que costuma buscá-la em um veículo Gol de cor preta, emprestado por Tafarel Cândido Assunção, vulgo "Lafinha". Acrescentou, ainda, que paga a "Lafinha" para lhe prestar apoio sempre que necessário.

Perante a autoridade policial, Veranice Pereira Silva esclareceu que, no dia dos fatos, por volta das 17h, estava em sua residência quando policiais militares chegaram ao local. A guarnição informou que Cleyson, vulgo "MK", havia declarado que ela seria traficante de drogas. Inicialmente, a denunciada relutou em revelar onde as drogas estavam escondidas, porém, após um pedido de "MK", indicou o esconderijo. Os entorpecentes estavam enterrados no quintal de sua residência, onde foram guardados a mando de "MK". Por fim, declarou que "MK" lhe propôs, cerca de quinze dias antes, que armazenasse a droga em sua casa. Disse que ele pretendia alugar outro imóvel para guardar os entorpecentes e, quando isso ocorresse, retiraria a droga de sua residência.

Informou que “MK" lhe prometeu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para guardar a droga por dois dias. Durante o período, lembra que Adailson, em três oportunidades, foi pegar a droga em sua casa.

A droga já estava embalada na sua casa. Ademais, relatou que não conhece Adriano e que não foram encontrados valores em sua casa, apenas com "MK". Sobre as duas balanças de precisão, informou que estavam possivelmente em um saco, com a droga, mas desconhecia que o objeto estava em sua casa.

Consta no procedimento policial o Laudo Toxicológico Provisório, o qual concluiu que as drogas apreendidas são "maconha, cocaína e crack".

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra:

·

ADAILSON DE SOUZA SILVA
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06

·

ANDREI CARDOSO VASCONCELOS
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

·

ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06

·

CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

·

CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINH
O, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03

·

EDSON RANDRO BRITO LIMA
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

·

FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA,
vulgo "Mossoró", pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

·

MOISES SILVA LIMA
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06

·

TAFAREL CANDIDO ASSUNÇÃO
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

·

VERANICE PEREIRA SILVA
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

Laudo Toxicológico em ID 14753348;

Em ID 14753352, recebida a denúncia em 02/08/2022;

Em ID 14753351, houve o
desmembramento dos autos
em relação aos réus soltos/foragidos, permanecendo neste processo apenas os réus presos, a saber: Adailson de Souza Lima, Antônio Marcos Ferreira da Silva, Cleuciano Baraúna Nascimento, Cleyson Tomé Bezerra Ferreira, Francisco Júnior Sousa da Silva e Edson Randro Brito Lima.

Em ID 14753444, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/09/2022;

Em ID 14753452, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/09/2022;

Em ID 14753493, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/11/2022;

Na
sentença
(ID 14753530), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para

condenar os réus

ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
,
EDSON RANDRO BRITO LIMA
,
ADAILSON DE SOUSA SILVA
e
CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO
, como incursos nas sanções penais dos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, e Art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, c/c do art. 69, do Código Penal;
e condenar CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO
, nas penalidades dos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, e Art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, c/c do art. 69 do Código Penal;
e absolver

FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA
de todos os crimes imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 14987392), a defesa de

CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO

pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, pela absolvição por insuficiência de provas, pela absorção do crime de associação criminosa pelo delito de organização criminosa, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
razões recursais
(ID 17140369), a defesa de

ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela gratuidade da justiça e pelo afastamento da pena de multa.

Em
razões recursais
(ID 17140378), a defesa de

ADAILSON DE SOUSA SILVA

pugnou pela nulidade das provas produzidas nos autos, pela absolvição por insuficiência de provas, pela absolvição por atipicidade do crime de associação para o tráfico e pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 17140380), o Ministério Público requer o total improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 18037463), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
dos recursos de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

parcialmente
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PEDIDO DOS APELANTES ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO e CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em análise preliminar, os apelantes requereram o direito de recorrer em liberdade; contudo, adianto que não conheço do pedido formulado pelas defesas.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1
. A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, que analiso como preliminar e nao conheço deste pedido, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em habeas corpus
. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001019620218140100 18855886, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Diante disso, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

PEDIDOS DOS APELANTES ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA e CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer que seja concedida aos apelantes a Justiça Gratuita, eis que não têm condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seus sustentos e de suas famílias.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade dos condenados é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). ".
4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL

E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (GRIFEI).

Além disso, ressalto que é cabível apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita continua obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, incluindo as custas (artigo 804 do Código de Processo Penal). No entanto, sua exigibilidade permanece suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da condenação, extinguindo-se a obrigação caso, ao final desse período, persista a condição de hipossuficiência do condenado.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que os apelantes não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras dos réus.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 155, CAPUT DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ANIMUS FURANDI – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Na espécie, a controvérsia se resume em verificar a ocorrência do erro do tipo ou do animus de subtração do aparelho celular da vítima, considerando que o recorrente foi flagrado com o aparelho alheio dentro de sua cueca. Nesses termos, restou indubitável a presença do animus furandi, característica inarredável do crime de furto. II
- Na espécie, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado
. Ademais, o recorrente não teria apresentado qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus. Nesse cenário, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. III - Recurso conhecido e improvido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00149743020198140028 21758317, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI)

PEDIDO DE ADAILSON DE SOUSA SILVA

DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA OU MANDADO JUDICIAL.

A
Defesa requer a nulidade das provas produzidas nos autos, argumentando que derivam de ação policial ilegal, uma vez que a entrada dos agentes na residência de Veranice ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas. Contudo, tal pleito não merece provimento.

Tem-se, da análise das provas dos autos, que o apelante Cleyson, no momento da abordagem, indicou que os entorpecentes estavam escondidos na casa de Veranice e levou os policiais militares até o local.

Diante disso, verifico que a equipe policial se certificou da existência de elementos suficientes para caracterizar a suspeita de uma situação que justificasse o ingresso forçado no domicílio, não havendo ilegalidade quanto à inviolabilidade da residência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem admitido o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, que indiquem a ocorrência de crime. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . FUNDADAS SUSPEITAS. MONITORAMENTO PRÉVIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2.
O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem um crime em desenvolvimento
. 3.

No caso, a polícia militar recebeu informações anônimas sobre tráfico de drogas, com a indicação de endereço. Em ato contínuo, os agentes foram até o local, com a testemunha, a qual indicou onde o paciente guardava as drogas, sendo encontrada substancial quantidade de drogas. Além disso, no local, foi oferecida vantagem financeira indevida à guarnição para desistir da ação. Ressalta-se também que o procedimento foi filmado pelos policiais envolvidos na ocorrência. 4. Havendo nos autos a indicação de que, após o recebimento de denúncia anônima, instaurou-se investigação prévia para monitoramento, vale dizer, com a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 196206 PA 2024/0117062-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (GRIFEI).

PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID 14753348), que declarou a apreensão de 26 (vinte e seis) invólucros de Cocaína, embalados em pedaços de saco plástico preto, pesando 4,73 gramas, com embalagens;
105 (cento e cinco) invólucros de Cocaína, embalados em pedaços de saco plástico transparente, pesando 77,35 gramas, com embalagens; 6 (seis) invólucros de Cocaína, embalados em pedaços de saco plástico preto, pesando 216,7 gramas, com embalagens; e 6 (seis) porções de Cocaína, sem embalagem e dois invólucros embalados em pedaços de saco plástico verde, contendo fragmentos da mesma substância, pesando 200,26 gramas, com embalagens; nove embalagens descritas como “tabletes", confeccionados em saco plástico transparente, contendo erva sêca, prensada, de coloração castanho esverdeada, constituída por folhas, hastes e sementes, e pesando um total de 580 gramas, com embalagens, bem como pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 14753236).

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte dos ora apelantes em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Civis, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados.

Em juízo, o policial civil
DOMINGOS MARIANO SANTANA
, relatou que Cleyson, Veranice e Adailson foram apresentados na delegacia pela Polícia Militar. Informou que Cleyson estava sendo procurado pela morte de “Curuca” e, ao ser preso, foi encontrado na companhia dos demais em uma residência. Acrescentou que, na ocasião, foram apreendidos drogas e celulares no local. Contou que, após a oitiva de
Cleyson
, o delegado solicitou a quebra do sigilo dos celulares, sendo identificados vários grupos ligados à facção
Comando Vermelho nos aparelhos. Mencionou que Moisés fazia parte desses grupos, juntamente com Antonio Marcos, Cleuciano, Tafarel e Edson. Explicou que tais grupos serviam para a comunicação entre os integrantes, que desempenhavam funções específicas dentro da organização criminosa.
Declarou que
Moisés era responsável por receber a droga, repassá-la para a "biqueira" e recolher o dinheiro.

Disse que Antônio Marcos monitorava o movimento na área e verificava se havia outras pessoas vendendo drogas sem autorização da facção. Informou que Francisco era responsável pela venda de cocaína, enquanto Edson, além de comercializar entorpecentes, também tinha a função de executar alvos determinados pelo grupo. Relatou que Cleyson, por sua vez, exercia o papel de "torre", uma espécie de gerente da atividade criminosa.

Afirmou ainda que Cleyson confessou ter cometido o crime contra “Curuca”. Destacou que, após a extração dos dados dos celulares apreendidos, diligências e campanas foram realizadas para identificar outros envolvidos. Por fim, relatou que Adailson apontou Francisco como responsável pela venda de cocaína e informou que Veranice fazia parte do grupo criminoso.

Em juízo, o policial civil
JOÃO BOSCO ANDRADE FAGIOLI
relatou que a polícia militar apresentou Cleyson, vulgo "Mk", Verenice, vulgo "Morena", e Adailson, vulgo "Loirão", os quais foram presos em flagrante na posse de uma grande quantidade de drogas de diversos tipos, além de uma balança de precisão e munições de arma de fogo. Contou que os policiais militares relataram que encontraram Cleyson e Adailson no Jardim Vale e procederam à abordagem. Esclareceu que, na ocasião, Cleyson era suspeito do homicídio do nacional conhecido como “Curaca”, ocorrido alguns dias antes. Por essa razão, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil já realizavam diligências para localizá-lo. Informou que “Curaca” era um traficante independente, ou seja, não possuía vínculo com nenhuma facção criminosa, o que o tornou alvo do Comando Vermelho. Disse que, na data do flagrante, a polícia militar realizava diligências para localizar Cleyson. Declarou que Cleyson teria confessado o homicídio aos policiais. Relatou que, como já havia informações de que ele era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas em Tailândia, os policiais o questionaram sobre a localização dos entorpecentes, momento em que ele os conduziu até a residência de Veranice.

Contou que, no quintal do imóvel dela, foram encontradas diversas drogas, bem como munições e balança de precisão. Informou que a droga havia vindo de Belém e pertencia à facção Comando Vermelho, estando sob a responsabilidade de Cleyson. Acrescentou que Cleyson disse que utilizava o carro de Tafarel para transportar a droga de Belém para Tailândia. Relatou que vários celulares foram apreendidos e que, a partir da extração dos dados do aparelho de Cleyson, foi possível constatar, de forma clara, a existência de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia bem definida e voltada para a comercialização de drogas. Declarou que a análise do material revelou a participação de Edson, Cleuciano, Antônio Marcos e Moisés nos grupos identificados, além de diversas conversas entre Cleyson e esses indivíduos sobre o tráfico de drogas. Contou que Moisés foi identificado como o maior fornecedor de entorpecentes, enquanto Edson e Cleuciano foram citados diversas vezes nas transações. Ressaltou que todos os denunciados foram mencionados nas conversas, de forma direta ou indireta, seja no fornecimento de drogas ou na cobrança de valores. Informou que Cleyson exercia a função de "frente" no município, sendo responsável pelo comando das atividades. Afirmou que Antônio Marcos atuava como "torre", estando hierarquicamente acima de Cleyson.

Disse que Adailson adquiria a droga e revendia aos usuários. Relatou que Veranice era encarregada de armazenar os entorpecentes em sua residência, enquanto Tafarel cuidava da logística do grupo, sendo responsável por alugar veículos e motocicletas, além de exercer a função de "disciplina", encarregando-se do cumprimento das determinações da facção. Contou que Edson acumulava as funções de "disciplina" e "frente" de bairro, sendo responsável pela administração do tráfico naquela região. Informou que Cleuciano era "frente" em dois bairros e que Andrey realizava a venda direta aos usuários. Por fim, destacou que, nos áudios extraídos dos aparelhos, Antônio Marcos confirmou sua posição como "frente" do tráfico de drogas. Declarou que nenhum dos acusados apresentava lesões aparentes.

Perante a autoridade policial,
RAQUEL FIGUEIRA PINTO
, contou:

“(...) Que, está residindo no município a aproximadamente duas semanas, mas já veio para cá outras vezes; Que, está faccionada ao CV a aproximadamente um mês; Que, tem a função de entregadora; Que, sua função é distribuir a droga (...) Que, perguntado qual a função do nacional conhecido como "SOMBRA" na organização? Respondeu que ele faz de tudo um pouco, vende droga, mata, rouba, etc. Que, reconheceu o nacional vulgo "SOMBRA" como sendo EDSON RANDRO BRITO LIMA; Que, o nacional "NEGUEBA" comercializa "OXI" e somente esta droga (...)”

O policial militar
MAXWEEL RIBEIRO DA SILVA
, em sede policial, relatou que:

“(...) ontem (29), por volta das 12h30 ocorreu o crime de homicídio do nacional conhecido como DEIVAN TRINDADE PEREIRA, vulgarmente conhecido como "Curaca", que teve ceifada sua vida por PAF, em sua residência, praticado por indivíduo até então desconhecido. Diante da notícia, a equipe do relator passou a diligenciar na cidade, na tentativa de localizar a autoria daquele homicídio, tendo em vista que o crime em questão possui todas as características de ser decorrente de envolvimento com facções criminosas e o tráfico de drogas nesse município. Destarte, após informações colhidas com colaboradores da Policia, chegou-se ao indivíduo de nome CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, vulgo "". apontado pelas informações pretéritas como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de "CURACA". Este estava na casa do nacional de nome ADRIANO PAIVA RIBEIRO, com endereço na Avenida Acapu, n 16, Bairro Aeroporto. E lá também, além desses dois indivíduos, foi encontrado ADAILSON DE SOUZA SILVA, vulgo "LOIRÃO", e irmão de um conhecido traficante e assassino no município de Tailândia, o nacional "Chapola" (EDENILSON DE SOUZA SILVA); Na abordagem, "MK" foi informado pela equipe do motivo deles estarem lá, e "MK", então, confirmou que havia acabado de matar "CURACA", em decorrência de deste "não abraçar a ideia da Facção Criminosa denominada C.V (Comando Vermelho) e informou que veio de Belém a esse município de Tailândia/PA para organizar a cidade, pois aqui "estava a casa da mãe joana" (textuais de M.K); Informou ademais que, por ser "Torre" do Comando Vermelho nessa cidade, possuia grande quantia de droga e outros ilícitos, e tais poderiam ser encontrados em uma residência, localizada no Bairro "Central Park", em dos locais, que posteriormente, o RELATOR soube tratar-se de CENTRAL PARK, QD 09, LOTE 11, nesse município. Em continuação à diligência, o RELATOR seguiu para lá e então "MK", indicou o endereço. Ao chegar naquele local, a equipe do RELATOR saiu da viatura para entrar na casa, com "MK" ao lado e foram recebidos pela nacional de nome "VERANICE PEREIRA SILVA". Enquanto os outros dois (ADRIANO LOIRÃO) ficaram na viatura aguardando o findar das diligências. juntamente com "MK" na residência com a autorização de "VERANICE". E "MK" indicou onde, naquela casa, a droga estava escondida (...)

O acusado
CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA,
vulgo Mk, em juízo, confessou que faz parte da facção Comando Vermelho, mas alegou que não pode informar o seu cargo. Negou envolvimento com a associação para o tráfico e afirmou que não foi preso na posse de drogas, armas ou munições. Declarou que os demais acusados não têm qualquer relação com o crime. Alegou que Adailson é usuário de drogas e que, no momento da prisão, estava consumindo entorpecentes. Afirmou ainda que tinha ido até a residência da irmã de Adailson para fumar maconha com ele, quando foi abordado. Por fim, relatou ter sido agredido pelos policiais militares, assim como Adailson e Veranice.

Em juízo, o acusado
ADAILSON DE SOUZA SILVA
negou a autoria do delito. Declarou que não conhece os demais acusados, apenas Cleyson. Contou que, no dia do fato, estava fumando um cigarro de maconha.

Importante ressaltar que existem divergências nas versões apresentadas pelo apelante em sede policial e em Juízo, tendo este confessado, em primeiro momento, a prática do crime, dizendo que:

“(...) dia 29/06/2020, por volta das 16h, estava na residência do nacional o qual conhece como ADRIANO, junto, também, com o nacional o qual conhece como MK; QUE estavam na residência preparando um baseado quando policiais militares chegaram no local; QUE pelo o que soube, os policiais estavam atrás do autor do crime de homicidio do qual figura como vítima o nacional: DEIVAN TRINDADE PEREIRA, vulgo CURACA; QUE eles também estavam atrás de droga; QUE ena residência de Adriano foi apreendida uma muca maconha; QUE ao ser indagado sobre a morte do nacional CURACA, primeiro os policiais, MK confessou delito aos policiais. E além disso, levou os Policiais até a casa da nacional vulgo morena; QUE residência da nacional vulgo morena, MK entrou com os policiais; QUE soube que no local foi apreendida uma grande quantidade de droga (...)
QUE sua participação no tráfico do município seria a de "aviaozinho"; QUE pega a droga na residência da nacional vulgo morena e leva para responsáveis por boca de fumo, mas que essa entrega se dava na rua; QUE não chegava a ir até o local onde era a boca de fumo; QUE há pouco tempo entrou para o crime (...)
QUE a morena tem a função de apenas guardar a droga na casa dela; QUE em algumas oportunidades, é MK quem leva a droga para a casa de morena
, mas não é só ele, existem outras pessoas, a qual o interrogado não conhece; QUE como entrou ha pouco tempo no crime, não conhece todos os que integram ele no município (...) QUE PERGUNTADO QUAL É A FUNÇÃO DE MOSSORÓ? Respondeu que o aludido também é traficante, e que ele "despacha pó" (textuais); QUE PERGUNTADO QUEM COSTUMAVA ANDAR COM MK? Respondeu que quem anda com ele é o nacional conhecido como "sombra"; QUE "sombra" é um sujeito moreno escuro, porte médio, magro, e que não sabe passar outras informações porque somente o viu de longe; QUE até onde sabe, ele mora na última rua, próximo à ETEPA; QUE • responsável principal por entregar drogas e fazer cobrança é o nacional o qual conhece como "BIGODE", que mora nas casas das caixas, próximo à padaria CALIFORNIA, na última rua; QUE é um sujeito baixo, encorpado, com bigode, branco, que anda sempre com roupa de firma, em uma motocicleta na cor preta; QUECom relação ao nacional TAFAREU, sabe informar que ele seria o disciplina; QUE por meio de fotografia, reconheceu o nacional conhecido como TAFAREL CANDIDO ASSUNÇÃO, como o nacional vulgo LAFINHAE (...)”’

O apelante
ANTONIO MARCOS FEREIRA DA SILVA
negou a autoria do delito, em juízo.

O acusado,
EDSON RANDRO BRITO LIMA
, em sede policial, contou que:

“(...) Que, é FRENTE do Bairro Aeroporto. Que, perguntado se não é diciplina? Respondeu que é quase a mesma coisa; Que, perguntado onde conseguiu a arma de fogo que foi apreendida em seu poder? Respondeu que em Belém de pessoas desconhecidas (...)”

Em juízo, os réus
EDSON RANDRO BRITO LIMA
,
FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA
e
CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO
se reservaram ao direito de permanecer em silêncio.

No caso em questão, com base nos depoimentos das testemunhas, na confissão extrajudicial dos acusados, na extração de mensagens dos celulares apreendidos, bem como na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico, conclui-se que a tese de insuficiência de provas não merece acolhimento. O conjunto probatório demonstra, de forma clara, que os ora apelantes atuavam de maneira estruturada na distribuição e comercialização de entorpecentes no município de Tailândia/PA, desempenhando funções específicas dentro da organização criminosa Comando Vermelho.

Destaco que o depoimento prestado por policiais possui validade e credibilidade, pois, além de ostentar fé pública por serem agentes públicos no exercício de suas funções, é prestado sob compromisso legal de dizer a verdade. A legislação não considera o policial como impedido ou suspeito para depor, não o dispensando do compromisso de veracidade nem das consequências legais em caso de falso testemunho. Aliás, é cediço que os depoimentos de policiais são meios idôneos para a formação do édito condenatório, desde que firmes, coerentes e em consonância com as demais provas dos autos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...).
A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

No caso, a condenação dos apelantes não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir dos depoimentos dos policiais civis. No mais, a confissão extrajudicial dos apelantes Adailson e Cleyson, apesar de ter sido retratada em juízo, encontra respaldo em provas materiais, como as mensagens extraídas dos celulares apreendidos e o depoimento dos policiais envolvidos na operação.

Ressalto que a condenação por tráfico de drogas não depende exclusivamente da apreensão da substância ilícita em posse direta dos acusados, podendo ser fundamentada em um conjunto probatório robusto que demonstre a prática do delito. No caso em análise, o conteúdo das conversas extraídas do celular do acusado Cleyson (ID 14753238- 14753241), aliado à prova oral produzida em juízo, evidencia que os entorpecentes apreendidos na residência de Veranice eram distribuídos aos demais acusados por Cleyson, que exercia uma função de comando dentro da organização criminosa, para serem comercializados. Assim, embora os entorpecentes não tenham sido apreendidos em poder dos apelantes Antônio Marcos, Edson e Cleuciano, o conjunto probatório demonstra envolvimento direto deles na atividade criminosa.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos ora recorrentes nos crimes de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico de drogas e ao conferir validade ao depoimento prestado pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente seria cabível se, diante dos fatos e das provas, não fosse possível alcançar a certeza sobre o cometimento do crime pelos acusados. Contudo, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, esclareço que a alegação de que o acusado Adailson de Souza Silva teria sofrido coação física e psíquica ao prestar depoimento em sede policial não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 14753236) não indica qualquer lesão ou ofensa à sua integridade física, afastando a hipótese de coação por meio de violência.

PEDIDOS DE ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, EDSON RANDRO BRITO LIMA e CLEYSON TOMÉ BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS)

As Defesas requerem, neste tópico, a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelantes em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo provas da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida adequada, não havendo que se cogitar a absolvição ou desclassificação para o porte de drogas para consumo, especialmente quando as circunstâncias evidenciam a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, ainda que demonstrada, não afasta a caracterização da traficância.

Assim sendo, os acusados incorreram no verbo do tipo: “guardar, ter em depósito, ter em sua posse, expor a venda” 26 (vinte e seis) invólucros de Cocaína, embalados em pedaços de saco plástico preto, pesando 4,73 gramas, com embalagens; 105 (cento e cinco) invólucros de Cocaína, embalados em pedaços de saco plástico transparente, pesando 77,35 gramas, com embalagens; 6 (seis) invólucros de Cocaína, embalados em pedaços de saco plástico preto, pesando 216,7 gramas, com embalagens; e 6 (seis) porções de Cocaína, sem embalagem e dois invólucros embalados em pedaços de saco plástico verde, contendo fragmentos da mesma substância, pesando 200,26 gramas, com embalagens; nove embalagens descritas como “tabletes", confeccionados em saco plástico transparente, contendo erva seca, prensada, de coloração castanho esverdeada, constituída por folhas, hastes e sementes, e pesando um total de 580 gramas, com embalagens. Ademais, foram encontradas duas balanças de precisão no local, conforme se verifica no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 14753236).

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade dos apelantes de burlar as leis e visando o comércio.

Desta forma, o depoimento dos policiais, que está harmônico nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 14753348), convencem que os acusados comercializavam entorpecentes.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11 .343/2006. REDUTOR APLICADO EM FRAÇÃO MENOR COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. READEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O conjunto probatório, incluindo a apreensão de 44,9 g de cocaína e 46 comprimidos de ecstasy, além de apetrechos típicos de tráfico (balanças de precisão, embalagens), comprova a prática de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação para uso pessoal, conforme entendimento consolidado nesta Corte
. 4. (...). IV . AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2646328 GO 2024/0184317-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Diante dos fatos apresentados, deve ser considerada legítima a decisão do Juízo, que, por estar mais próximo dos eventos e das pessoas envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar as convergências e contradições dos elementos probatórios. Assim, não merece acolhimento o pleito da Defesa para a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido para aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas, entendo que tal pleito
não
merece de prosperar.

Ressalte-se que, para conceder aos apelantes o benefício da minorante em análise, não é suficiente que eles sejam primários e possua bons antecedentes. É imprescindível que os réus também não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. Dessa forma, os quatro requisitos previstos no § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas devem ser atendidos de forma cumulativa, não sendo admissível que o benefício seja concedido com base no cumprimento de apenas um ou alguns desses critérios.

Temos, no caso em apreço, que os apelantes não preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que resta comprovado nos autos que estes se dedicam a atividades criminosas e possuem vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. (...). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (GRIFEI).

Diante do exposto, defiro o pedido defensivo para reconhecer a absorção do crime de associação para o tráfico pelo delito de organização criminosa, estendendo, de ofício, tal reconhecimento aos apelantes Antônio Marcos Ferreira da Silva, Edson Randro Brito Lima, Adailson de Souza Silva e Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

PEDIDO DE CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO

DA ABSORÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Neste tópico, a Defesa sustenta que o crime de associação para o tráfico deve ser absorvido pelo delito de organização criminosa.

Adianto que assiste razão ao pedido.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa só é admissível quando as condutas forem praticadas em contextos fáticos e temporais distintos. No presente caso, contudo, verifica-se que a associação para o tráfico ocorreu no âmbito da própria organização criminosa Comando Vermelho, o que impede a dupla condenação.

A esse respeito, leia-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3.
É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa
. Precedentes. 4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 242673 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento deste Tribunal, senão, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BIS IN IDEM ENTRE OS DELITOS. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E DA ABOSRÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REFORMA DA PENA. CABÍVEL. UTLIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV DA LEI 12.850/13. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1- (...). 2-
As infrações penais de associação para o tráfico e organização criminosa, imputadas à apelante, estão relacionadas e eram realizadas ao mesmo tempo, inclusive em grande parte com a participação dos mesmos indivíduos que integravam o mesmo grupo, comprovando que a punição por dois crimes associativos, in casu, como se a associação para o tráfico fosse autônoma, incorreria em indevido bis in idem
. 3- (...). 6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator. Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), __ de ________ de 2024. Des.or PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08241105820228140401 21853824, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

As defesas sustentam que houve erro na fixação da pena-base dos crimes de
tráfico de drogas
e
organização criminosa
, apontando incongruência por parte do Magistrado, pois, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente as circunstâncias do crime e culpabilidade, foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Diante disso, requer a readequação da pena para o patamar mínimo legal.

Adianto que
não acolho integralmente
o pedido das Defesas.

Com relação ao crime de
organização criminosa
, entendo que as
Circunstâncias do Crime
foram corretamente valoradas, considerando que os apelantes integram a facção Comando Vermelho, a qual é amplamente reconhecida pelo seu alto grau de periculosidade, exercendo forte influência no cenário do crime organizado no Brasil.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. APREENSÃO DE 1,073KG DE MACONHA. INTEGRANTE DO "COMANDO VERMELHO". DESEJO DE FORTALECIMENTO DA ORCRIM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA E QUE PROVOCA SEVERAS CONSEQUÊNCIAS NO ESTADO DO ACRE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

2. Na fase inicial da dosimetria do crime de tráfico, a pena foi acrescida em 1 ano e 8 meses por conta da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (1,073 kg de maconha). Referido aumento foi devidamente justificado, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida, o que constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base.

3. Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho".

Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.

4. (...). 8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013. PROMOÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO QUEBRA ILEGAL DO SIGILO TELEFÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AOS DADOS DOS CELULARES CONCEDIDA PELO RÉU. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DO MORADOR. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA: PLEITO DE DECOTE DOS VETORES DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO CRIME CONFORTADA NO COMPÓSITO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. OBSERVADOS CRITÉRIO LEGAIS DE APLICAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.1. 4.1. Na primeira fase dosimétrica o magistrado de piso negativou o vetor judicial culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base para o crime em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 4.2.
Ao negativar o vetor da "culpabilidade", o magistrado demonstrou, com fundamentos idôneos, que a gravidade excedeu a normal do tipo penal, posto que a organização criminosa Comando Vermelho é, de fato, uma das maiores do estado do Ceará, bem como se alastra por todo território nacional. Apenas no Ceará, conta com mais de 12 (doze) mil integrantes, que exercem domínio sobre um grande número de bairros e dedicam-se, principalmente, a crimes hediondos e a eles equiparados, especialmente homicídios e tráfico de drogas
. 4.3. No que diz respeito às circunstâncias do crime, não há ilegalidade a ser reparada, pois conforme bem demonstrado pelo magistrado, no que diz respeito ao modus operandi, a organização criminosa Comando Vermelho constantemente utiliza de violência contra os moradores das regiões por eles dominadas, gerando medo naqueles que não se submetem às regras impostas, posto que o descumprimento de regras possui graves consequências, dentre elas, a expulsão de famílias inteiras de suas residências e até mesmo, a morte destas pessoas. (...), . DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - APR: 00506369520218060161 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (GRIFEI).

No que diz respeito ao crime
tráfico de drogas
, a quantidade e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar a valoração negativa da
culpabilidade
.

A esse respeito, leia-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS. IDONEIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. (...).

6.
A dosimetria inicial da pena baseou-se em circunstâncias desfavoráveis como a culpabilidade (apreendidos 5 gramas de crack e 500 gramas de maconha),
mas a análise da conduta social foi considerada indevida, pois a existência de inquéritos e ações penais em curso não caracteriza má conduta social segundo a jurisprudência desta Corte.

7. Para evitar bis in idem, a vetorial da conduta social foi decotada, restando a pena total fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, e 641 dias-multa. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DO AGRAVANTE AO TOTAL

DE 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO, E 641 DIAS-MULTA, MANTENDO-SE, NO

MAIS, O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

(EDcl no HC n. 889.815/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (GRIFEI).

Por outro lado, no que tange à valoração negativa das
circunstâncias do crime do delito de tráfico de drogas
, verifico que o juiz sentenciante se limitou a mencionar que a droga apreendida estava relacionada à facção criminosa Comando Vermelho
, sem demonstrar elementos concretos que tornassem a conduta mais gravosa do que o comum. Assim, diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem que a conduta dos réus extrapolou a gravidade inerente ao próprio crime, o referido vetor judicial deve receber valoração neutra.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes, quais sejam, a culpabilidade no crime de tráfico de drogas e circunstâncias do crime no delito de organização criminosa, porém os apelantes fazem
jus
à nova dosimetria da pena.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA

- PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

- PARA O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 dias-multa.

Verificando a presença de
Concurso Material
, efetuo a soma das penas, tornando-se definitiva a pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 601 dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE EDSON RANDRO BRITO LIMA

- PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

- PARA O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 dias-multa.

Verificando a presença de
Concurso Material
, efetuo a soma das penas, tornando-se definitiva a pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 601 dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE ADAILSON DE SOUSA SILVA

- PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

- PARA O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 dias-multa.

Verificando a presença de
Concurso Material
, efetuo a soma das penas, tornando-se definitiva a pena em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 601 dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO

- PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

- PARA O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12850/13, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Verificando a presença de
Concurso Material
, efetuo a soma das penas, tornando-se definitiva a pena em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 601 dias-multa,

no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

- PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

- PARA O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, aplicando-a a fração de 1/6, no entanto, em observância Súmula 231 do STJ, torno a pena em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12850/13, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

- PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Verificando a presença de
Concurso Material
, efetuo a soma das penas, tornando-se definitiva a pena em
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 610 dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade das penas em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso interposto por Adailson de Souza Silva
e
conheço parcialmente dos recursos de Antônio Marcos Ferreira da Silva, Edson Randro Brito Lima, Cleuciano Baraúna Nascimento e Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho
, para, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
, estendendo, de ofício, o reconhecimento da absorção do crime de associação para o tráfico pelo delito de organização criminosa, formulado por Cleuciano Baraúna Nascimento, aos demais apelantes em idêntica situação fático-jurídica.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 12/09/2025